Tribunal: TJDFT
Processo: 0014574-79.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0014574-79.2016.8.07.0007 AGRAVANTE: ENI ALVES NAVARRO AGRAVADO: BRASAL REFRIGERANTES S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ENI ALVES NAVARRO, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta que a tese recursal analisada prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de id. 19416230, para publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033